Tribunal: TJMT
Processo: 1024977-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024977-22.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANDERSON LUIZ FERREIRA BUZO - CPF: 909.429.651-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JOAO ALCIDES NOGUEIRA - CPF: 002.793.981-23 (PACIENTE), ANDERSON LUIZ FERREIRA BUZO - CPF: 909.429.651-91 (IMPETRANTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JOAO ALCIDES NOGUEIRA - CPF: 002.793.981-23 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ANTONIONI ARTUR FERREIRA GOMES - CPF: 028.451.381-48 (INTERESSADO), JESUEL NUNES DA SILVA TRANSPORTES - CNPJ: 28.625.892/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas interestadual, associação para o tráfico e lavagem de capitais. indícios de autoria e

excesso de prazo para denúncia. Superveniência da denúncia. Garantia da ordem pública. Periculosidade e risco de reiteração delitiva. Impossibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. Impetração conhecida em parte. Ordem denegada.

I.
Caso em Exame

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelo cometimento, em tese, de
tráfico de drogas interestadual
,
associação para o tráfico
e
lavagem de capitais
(arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/2006; art. 1o, caput, da Lei no 9.613/1998), visando a liberdade provisória. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II.
Questão em discussão

Há quatro questões: 1) ausência de indícios de autoria; 2) excesso de prazo para apresentação da denúncia; 3) inexistência dos pressupostos da custódia cautelar; 4) suficiência das medidas cautelares.

III.
Razões de decidir

A análise de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada.

Se o órgão ministerial ofereceu a inicial acusatória, resulta prejudicado a alegação de excesso de prazo para sua apresentação.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

A segregação cautelar também está fundamentada no risco de reiteração delitiva, em razão do paciente responder ação penal por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

As medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se
insuficientes
para garantir a ordem pública, considerando que o paciente exerce
a função de gestor financeiro
do grupo criminoso, além de ser identificado como responsável da logística do tráfico interestadual de drogas.

IV.

Dispositivo

Impetração conhecida em parte. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei no 9.613/1998, art. 1o.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, AgRg no HC no 847.785/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 07.03.2024; STJ, HC no 634.072/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 12.02.2021; STF, HC no 183.187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15.07.2020; STJ, AgRg no RHC no 170.203/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.12.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1024977-22.2024.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

DR.: ANDERSON LUIZ FERREIRA BUZO

PACIENTE(S):

JOÃO ALCIDES NOGUEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOÃO ALCIDES NOGUEIRA contra ato omissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, os autos de incidente processual (NU 1013362-26.2024.8.11.0003), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006, e art. 1o da Lei no 9.613/1998 - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1)
“em nenhum momento do referido processo da apreensão da droga houve qualquer indicio de participação”
do paciente; 2)
“o acusado está ilegalmente preso há 57 (cinquenta e sete) dias sem ter sido denunciado e sem previsão alguma de finalização do referido inquérito policial”
; 3) inexistem os fundamentos da prisão cautelar; 4) faria jus às medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória. Subsidiariamente,
“que se aplique qualquer uma das medidas cautelares”
(ID 237348196), com documentos (ID’s 237353166/

237353156).

O pedido liminar foi indeferido (ID 238783669).

O Juízo singular prestou informações (ID 239744156).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Suposta prática dos crimes previstos nos art. 1o, §1o, II da Lei 9.613/1998, art. 33, caput, c/c art. 40, V, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/2009. Prisão Preventiva mantida pela magistrada de primeiro grau. Insurgência defensiva. Alegado excesso de prazo para o oferecimento da Denúncia. Discussão prejudicada. Superveniente oferecimento da exordial acusatória. Além disso, analisando detidamente o caso, não se observa desídia por parte do agente ministerial de primeiro grau. Outrossim, vale mencionar que a custódia cautelar, no caso dos autos, é necessária para salvaguardar a ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta do delito. Medida cautelares alternativas insuficientes. Parecer pela denegação da ordem.”
(Domingos Savio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 244962168)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.6.2024, o Juízo singular, mediante representação da autoridade Policial, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“[...]

Trata-se de representação ofertada pela autoridade policial, objetivando a decretação de prisão preventiva dos representados JOÃO ALCIDES NOGUEIRA e JESUEL NUNES DA SILVA; a busca e apreensão domiciliar em desfavor de JOÃO ALCIDES NOGUEIRA, NEIVA APARECIDA DE OLIVEIRA, ANTONIONI ARTUR FERREIRA GOMES, QUEILA FIDELES e JESUEL NUNES DA SILVA; o bloqueio de numerários das contas bancárias dos representados JOÃO ALCIDES NOGUEIRA, NEIVA APARECIDA DE OLIVEIRA, ANTONIONI ARTUR FERREIRA GOMES e JESUEL NUNES DA SILVA; a quebra do sigilo fiscal de “DE ALMEIDA MORAES E NOGUEIRA LTDA (Princesinha sorvetes)” (CNJ 35.897.306/0001-77), JOÃO ALCIDES NOGUEIRA (CPF 002.793.981-23) e CINTHIA HELENA DE ALMEIRA MORAES (CPF 800.722.831-49), e a interceptação de comunicação telefônica e do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática de 05 (cinco) aparelhos telefônicos móveis, em razão da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas interestadual, associação para o tráfico de drogas e lavagem de capitais. [...]

De acordo com a autoridade representante, apurou-se que ANTONIONI seria o principal parceiro de JESUEL, ambos atuando ao lado de JOÃO ALCIDES, conhecido por “TUCURA”, inicialmente verificado sob a alcunha de “BATUTA”, sendo que o trio, conforme investigação empreendida pela Polícia Federal, forma o núcleo operador do esquema de tráfico de drogas interestadual.

[...]

A prisão preventiva é espécie de custódia provisória processual, que visa garantir a eficácia de um futuro provimento jurisdicional, ou evitar a prática de novos crimes ou ainda assegurar a produção de prova em Juízo. O instituto tem natureza cautelar, servindo para que o acusado/indiciado, que esteja em liberdade, não frustre ao procedimento jurisdicional, esvaziando o pronunciamento judicial definitivo. [...]

No caso em tela, encontram-se patentes os indícios de autoria e materialidade, isto é, o fumus boni iuris, em virtude dos documentos acostados nos autos, mormente diante do boletim de ocorrência, relatórios de análise de quebra de sigilo de dados telefônicos e dados fiscais/bancários, relatórios policiais e demais documentos anexados aos inquéritos policiais correlatos. [...]

Segundo consta dos autos, ANTONIONI seria o principal parceiro de JESUEL, e que ambos atuavam, em tese, ao lado de JOÃO ALCIDES, conhecido por “TUCURA”, inicialmente verificado sob a alcunha de “BATUTA”, sendo que o trio forma o núcleo operador do esquema de tráfico de drogas interestadual, conforme os elementos amealhados por ocasião da investigação deflagrada pela Polícia Federal. Extrai-se dos autos que, segundo os elementos de informação amealhados, JESUEL NUNES teria ascendência hierárquica sobre ANTONIONI, inclusive definia atividades a serem realizadas por ele, notadamente quanto ao local de pernoite da carreta. Ademais, ressai dos autos que JESUEL teria movimentado valores com JOÃO ALCIDES NOGUEIRA, corroborando a estreita relação financeira existente entre ambos, segundo afirmado pela autoridade policial. Assim, por meio desses indícios, consoante manifestação ministerial e representação ofertada pela autoridade policial, há elementos indicativos de que os suspeitos JOÃO ALCIDES NOGUEIRA e JESUEL NUNES DA SILVA seriam, em tese, autores dos crimes de tráfico de drogas interestadual e associação ao tráfico apurados neste feito.

No tocante à necessidade da custódia nesse momento, para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal, verifico que se encontra devidamente demonstrada. Vejamos.

A forma como ocorreram os fatos, segundo os elementos de convicção trazidos ao conhecimento deste Juízo, indicam a periculosidade e audácia dos indiciados, denotando a imprescindibilidade da prisão como forma de assegurar a paz social, severamente abalada com delitos dessa estirpe. In casu, há indícios de que o grupo criminoso esteja atuando de forma reiterada na prática do tráfico interestadual de drogas, com utilização de veículos de carga para o transporte de expressiva quantidade de entorpecentes, evidenciando que se trata de um grupo bem articulado e com grande poderio econômico. Com efeito, o risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta dos agentes. Consigno que, ao consultar o sítio do TJMT pelo nome do representado JOAO ALCIDES NOGUEIRA, verifica-se que este registra ação penal em andamento pela prática de delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, além de apresentar registros criminais pretéritos pela prática de delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e embriaguez ao volante, consoante extratos anexos, a corroborar a necessidade do recolhimento cautelar como forma de evitar a prática de novos delitos. O representado JESUEL NUNES DA SILVA, por sua vez, registra inquérito policial em andamento pelo suposto envolvimento em delito de estelionato. [...]

Com essas considerações, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados JOÃO ALCIDES NOGUEIRA e JESUEL NUNES DA SILVA, qualificados nos autos, o que faço com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do CPP, para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal. [...]
.”
(
Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto, juíza de Direito - PJe NU 1013362-26.2024.8.11.0003)

Em 13.9.2024, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu a denúncia (PJe 1002582-27.2024.8.11.0003).

Em 28.9.2024, 30.9.2024, 3.10.2024 e 14.10.2024, o paciente e corréus apresentaram as defesas preliminares (PJe 1002582-27.2024.8.11.0003).

Pois bem.

A análise de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC no 847.785/MG - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 7.3.2024), retratada, também, no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal
[“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Quanto ao excesso de prazo,
ao atualizar a tramitação processual, constata-se que a denúncia foi oferecida, pela 1a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis, em face do paciente e outros 4 (quatro) agentes, em 13.9.2024 (PJE N.U 1002582-27.2024.8.11.0003).

Se o órgão ministerial ofereceu a inicial acusatória, resulta prejudicado a alegação de excesso de prazo para sua apresentação, conforme entendimento do c. STJ:
“A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta superada em razão da notícia de que a exordial acusatória foi apresentada pelo Ministério Público [...]”
(HC no 634.072/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 12.2.2021).

Logo, não se conhece o
habeas corpus
nesses pontos [análise de autoria delitiva e excesso de prazo].

Em seu turno, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente e coinvestigados [Antonioni Arthur Ferreira e Jesuel Nunes da Silva] nos crimes de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais, após apreensão de 507kg (quinhentos e sete quilos) de cocaína, bem como na reiteração delitiva [
“registra ação penal em andamento pela prática de delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito”
– Ação Penal 1008482-79.2024.8.11.0006, Cáceres/MT].

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação ao tráfico de drogas enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO – Relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – Relator Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

Noutro giro, a reiteração criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, de modo a se evitar a reprodução de fatos novos (AgRg no RHC n. 165.817/BA - Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro - 4.10.2022; RHC 116838/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 10.3.2020; HC 530037/PR - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 17.2.2020; RHC 118.488/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019), podendo, inclusive, o risco de reiteração delitiva
“ser deduzido da existência de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Portanto, o ato judicial possui motivação idônea.

No tocante às medidas cautelares alternativas, o paciente
“realizou diversas movimentações financeiras com pessoas envolvidas com o tráfico de drogas [...]”
atuando
“como o gestor financeiro da associação criminosa, sendo identificado como a origem dos recursos que financiava o tráfico de drogas [...]”
, além disso,
“a perícia teve acesso às localizações registradas no aparelho telefônico de JOÃO ALCIDES, constatando registros de posições em diversos pontos entre a região de fronteira e São Paulo capital, rota comumente utilizada para o envio de grandes quantidades de cocaína via modal rodoviário”,
conforme informações extraídas da denúncia
(PJe 1002582-27.2024.8.11.0003).

Nesse quadro fático, as medidas alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, a recomendar a manutenção da custódia diante do possível risco ao meio social que sua liberdade representa, bem como
para evitar a prática de novos crimes (STJ, HC no 558.116/RJ – Relator Min. Jorge Mussi – 11.3.2020; AgRg no RHC n. 170.203/DF – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 22.12.2022; HC 537086/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Pinheiro - 17.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024